Tribunal: TJDFT
Processo: 0752920-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SOLIDARIEDADE. GENITOR NÃO SIGNATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão do genitor não signatário no polo passivo de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela mãe do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de inclusão do genitor que não firmou o contrato educacional no polo passivo da execução.
3. Analisar a responsabilidade solidária dos pais quanto às despesas educacionais do filho comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A educação constitui dever da família e do Estado (Constituição Federal - CF, art. 205; incumbe a ambos os pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos (Código Civil - CC, art. 1.566, IV), bem como a obrigação de concorrer para o sustento da família (CC, art. 1.568).
5. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265). Os arts. 1.643 e 1.644 do referido diploma legal tratam de dívidas referentes às necessidades da economia doméstica, no entanto, não abrange despesas com ensino.
6. O contrato de prestação de serviços educacionais foi celebrado exclusivamente pela mãe, de modo que somente ela integra a relação obrigacional; inexiste título executivo que imponha responsabilidade ao genitor não contratante. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) afasta a possibilidade de redirecionamento da execução a genitor não signatário, por se tratar de obrigação contratual (Acórdão 2072241, 0737138-17.2025.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 04/12/2025; Acórdão 2053382, 0727890-27.2025.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 01/10/2025; Acórdão 1930018, 0723965-59.2021.8.07.0001, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 02/10/2024).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: CF, art. 205; CC, arts. 1.566, IV, 1.568, 1.643, 1.644 e 265; CPC, art. 779, I.
Acórdãos relevantes: Acórdão 2072241, 0737138-17.2025.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 04/12/2025; Acórdão 2053382, 0727890-27.2025.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 01/10/2025; Acórdão 1930018, 0723965-59.2021.8.07.0001, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 02/10/2024.